Tribunal: TJSP
Processo: 2037058-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENHORA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bens móveis que guarnecem a residência da executada – Art. 833, II, do CPC – Possibilidade, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia da executada, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar – Decisão mantida, a fim de permitir a busca por bens penhoráveis, respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o

Ementa:
PENHORA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bens móveis que guarnecem a residência da executada – Art. 833, II, do CPC – Possibilidade, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia da executada, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar – Decisão mantida, a fim de permitir a busca por bens penhoráveis, respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o patrimônio existencial mínimo do devedor – RECURSO NÃO PROVIDO.